Tribunal: STF
Processo: AC 1600
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO
   REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. COFINS.
   AUMENTO DA ALÍQUOTA EM 1% (LEI 9.718/1998, ART. 8º).
Ausência de
   fumus boni juris em relação à inconstitucionalidade do aumento da
   alíquota da Cofins (Lei 9.718/1998, art. 8º).
   Precedentes.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega
   provimento.